Tribunal: STF
Processo: ARE 1413643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI N. 15.462/05 – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SAÚDE – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – MESTRADO EM ENFERMAGEM – CONCLUSÃO EM DATA ANTERIOR AO INGRESSO – REENQUADRAMENTO – ART. 11, DA LEI N. 15.462/05 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 1.0024.11.194659-6/003 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO- PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – PERÍODO POSTERIOR A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORASEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    - Não há que se falar em decadência quando verificado que a impetração ocorreu dentro do prazo de 120 dias, contado da data em que a impetrante teve ciência do ato lesivo ao seu direito.



     - Nos termos do art. 11, inciso II, letra “c”, da Lei estadual n. 15.462/05, embora o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde tenha como habilitação mínima curso em nível superior de escolaridade, é possível o ingresso no nível IV da carreira a aqueles que comprovem pós- graduação stricto sensu, concluída em data anterior à posse no cargo público.



    - Consoante o entendimento exarado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do processo n. 1.0024.11.194659-6/003, envolvendo a carreira do Poder Executivo estadual instituída pela Lei n. 15.462/05, denota-se cabível o ingresso de servidor público com enquadramento inicial em nível intermediário da carreira.



    - Tendo comprovado a impetrante a conclusão de Mestrado - pósgraduação stricto sensu - em data anterior ao seu ingresso no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, é imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a violação ao seu direito líquido e certo, determinando que o impetrado proceda ao seu correto posicionamento no nível IV da carreira.



    - É devida a condenação do impetrado à quitação das diferenças salariais decorrentes do incorreto enquadramento da servidora, limitada, contudo, aos valores indevidamente pagos no lapso depreendido entre a data da impetração do mandamus e aquela correspondente ao efetivo cumprimento da ordem mandamental, na medida em que tal remédio constitucional não possui o escopo de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (Súmulas n. 269 e 271 do STF).



    - Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde quando era devida a verba, e juros de mora, desde a citação, de acordo com o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, caput, e seus incisos I e III; 39, caput, e § 1º, inciso I; 93, inciso IX; 102, inciso I, alíneas a e l e § 2º; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente